Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713066-08.2022.8.07.0020 AGRAVANTES: CÍNTHIA BARBOSA DE MELO, HELISMAR GONÇALVES MOREIRA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro os requerimentos formulados pelos agravantes no ID 70431713, porquanto a intimação enviada para o domicílio eletrônico nacional da agravada CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP (ID 69042868) não supre a falta de intimação dos advogados constituídos, uma vez que destinada apenas para citações e comunicações processuais que exijam ciência ou intimação pessoal. Ressalte-se que, nos termos do artigo 18 da Resolução no 455/2022 do CNJ, “O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN”. Nos termos do § 3o do artigo 11 da mencionada resolução: “Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”. Dessa forma, escorreita a publicação da intimação da referida agravada no DJEN, tal como realizada pela secretaria no ID 70045166, estando tempestivas as contrarrazões articuladas no ID 70351557. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018